Tribunal: TJDFT
Processo: 0706135-86.2022.8.07.0020
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Violência doméstica. Lesão corporal, dano qualificado e ameaça. Provas. Consunção.
1 - Declarações da vítima, firmes e coesas, corroboradas por testemunha que presenciou os fatos e laudos periciais - que atestaram lesões corporais e danos no aparelho celular compatíveis com as agressões narradas -, provando que o réu ofendeu a incolumidade física da vítima e deteriorou coisa alheia, mantém-se a condenação.
2 - Reconhece-se o princípio da consunção ou absorção quando um crime é meio necessário ou fase de preparação ou de execução de outro crime, ou nos casos de antefato ou pós-fato impunível.
3 - Se a ameaça ocorreu durante as agressões, como promessa de mal iminente, consistindo em ato de execução do crime de lesão corporal, o primeiro crime é absorvido pelo último.
4 - Apelação provida em parte.